Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-78.2020.8.11.0044
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002282-78.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANDERSON ALVES ZEFERINO - CPF: 866.487.052-72 (RECORRIDO), DAIANE SANTOS - CPF: 024.213.691-50 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WELISVAN APARECIDO FIGUEIREDO (RECORRENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON ALVES ZEFERINO - CPF: 866.487.052-72 (VÍTIMA), DAIANE SANTOS - CPF: 024.213.691-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –

SENTENÇA DE PRONÚNCIA –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II C/C ART. 14, AMBOS DO CP) –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VITIMA E

TESTEMUNHAS ‘DE VISU’ – “
AUSÊNCIA
DE
ANIMUS
NECANDI” QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VÍTIMA ATINGIDA POR UM GOLPE DE ARMA BRANCA NO TÓRAX – PRESENÇA DE TERCEIROS QUE INTERVIERAM NO CONTEXTO – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI – PRECEDENTE DO STJ [AGRG NO HC N. 790.642] –
PRONUNCIA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a pronúncia não são exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da convicção condenatória, a existência de indícios consistentes que apontam os acusados como autores do delito é suficiente para autorizar o envio do feito à sessão plenária do júri.

A menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito, interposto por WELISVAN APARECIDO FIGUEREDO, objetivando a reforma da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos de no.

1002282-78.2020.8.11.0044, pronunciou o recorrente pela suposta infração ao disposto no art. 121, § 2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri. (Pronúncia – Id. 190965261)

Inconformado, argumenta que não agiu impelido por ‘
animus necandi’
, motivo pelo qual pede a desclassificação do crime de homicídio na modalidade tentada para o de lesão corporal, descrita no artigo 129, ‘
caput’
, do Código Penal. Ressalta ainda, a existência de predicados pessoais do recorrente, posto ser, primário, de bons antecedentes, com família e endereço fixo. (Id. 190965262)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia.

(Id. 190965266)

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 190965267).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.196867163)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA LESÃO CORPORAL – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória:
(
Id.190964720)

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 05 de julho de 2020, por volta das 16h00, em residência particular, na Rua B4, Bairro Vila Nova, neste município, o denunciado WELISVAN APARECIDO FIGUEIREDO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo por motivo fútil, mediante uso de arma branca, tentou matar a vítima Vanderson Alves Zeferino, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, o denunciado estava juntamente com a vítima almoçando na residência de Daiane Santos, ocasião em que saiu do local. Posteriormente, o denunciado retornou ao local, e de posse de uma arma branca, desferiu golpes contra a vítima provocando as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo Delito e Mapa Topográfico de fls. 14/16, não consumando o intento assassino, visto que Daiane interveio e imediatamente acionou a Guarnição da Polícia Militar. Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 03), Boletim de Ocorrência (fls. 04/06), Laudo de Exame de Corpo Delito (fls. 14/16), e Termos de Declarações constantes nos autos.”

A denúncia foi recebida em 10.11.2020. (Id.190964725)

Ao final da 1a fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou-o como incurso no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Cinge-se a impetração quanto ao pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesões corporais.

Argumenta, que a instrução criminal demonstrou que o mesmo não praticou a tentativa de homicídio, pois “
o dolo de matar ou não existia ou foi controlado voluntariamente pelo Recorrente
”(Sic.).

Ressalta também, que vítima foi levada ao Pronto Atendimento Municipal, com um corte superficial o que foi atestado pela perícia realizada na vítima de que a lesão não resultou perigo de vida.

Assim, consigna que: “(...)
não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do ‘animus necandi’, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu
”(Sic.).

Com efeito, é cediço que para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa do recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento, consoante julgados abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA
–
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – “
AUSÊNCIA
DE
ANIMUS
NECANDI” QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI –
PRONUNCIA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade reste viabilizada de modo nítido, o que não é o caso, uma vez que pela realidade fático-probatória dos autos, o recorrente golpeou a vítima no tórax, sendo certo que apenas uma
facada
nessa região poderia levá-la a óbito, não sendo crível, pelo que se apresenta até o momento, que a intenção era apenas feri-lo. Havendo dúvidas, incumbe à Corte Constitucional dirimir e decidir sobre as reais intenções do agente, ou seja, acerca da presença ou não de “
animus
necandi”. (N.U 0003093-11.2012.8.11.0020, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2013, Publicado no DJE 20/08/2013)

Pois bem. A materialidade do crime repousa no Boletim de Ocorrência no.2020.157515 (Id. 190964716-fls.05/08), auto de prisão em flagrante (Id. 190964716-fl.4) bem como do exame de corpo de delito (Id. 190964716-fls.05/08)

A testemunha policial militar Silviney Caetano dos Santos relatou em sede extrajudicial: (Id. 190964716-fls.12/13)

“que fomos acionados via 190 para atender uma solicitação de uma tentativa de homicídio próximo ao "bar do nego". a g.u. deslocou até o endereço e, pelas informações colhidas, o suspeito foi encontrado próximo ao fato. foi dado voz de prisão, mas ele estava muito alterado e com a faca na mão, que foi jogada num terreno baldio, não sendo possível a sua localização. Diante disso, foi usado dois disparos de munições menos letais para contê-lo e fazer o algemamento. Segundo a solicitante Daiane santos, que também é uma das vítimas, o suspeito welisvan aparecido chegou ao local em que eles estavam e começou a falar que havia perdido o pai e que estaria só o ódio da sua mãe. A solicitante informou ainda que ela e a outra vítima, o Vanderson Alves, estavam conversando e rindo de um outro assunto, nesse momento o welisvam começou a dizer que eles estavam caçoando da cara dele. Após este fato, o suspeito falou que iria sair e voltar para acertar a conta, o pessoal não acreditou em tal ameaça, pois ninguém estava zombando dele. Pouco tempo após sair, o suspeito voltou novamente e estendeu a mão para a vítima e com a outra puxou uma faca e furou Vanderson Alves na costela. Daiane, no momento do ataque, tentou defendê-lo, mas nesse momento o suspeito a empurrou no chão e deu um soco em seu rosto, que quebrou seus óculos. A vítima da facada foi levada ao p.a.m. e, segundo os profissionais de saúde, o corte foi superficial e levou dois pontos, a Daiane teve escoriações no joelho e no dedo do pé direito. welisvan estava aparentemente sob o efeito de álcool e foi apresentado na delegacia com duas pequenas lesões, uma nas costas e outra na virilha, decorrente dos tiros de munições menos letais para contê-lo; nada mais disse.”

Em juízo,
Silviney Caetanos dos Santos e Victor Hugo Lago Soares
,
policiais militares que atenderam a ocorrência
, afirmaram que:

“A guarnição foi acionada para atender a ocorrência de uma tentativa de homicídio próximo ao “Bar do Nego”; que a guarnição chegou ao local e
encontrou o réu alterado, nervoso;
que foi dado voz de prisão ao réu, que não acatou as ordens, fazendo necessário o uso de força para realizar sua detenção. Sobre o crime,
as testemunhas narraram que o réu tinha achado que os presentes estavam rindo dele, e saiu do local afirmando que “aquilo não ia ficar assim”, e voltou em seguida, atingindo a vítima com arma branca
; afirmam que a faca utilizada no crime não foi encontrada; que em conversa com a equipe médica que atendeu a vítima, foi-lhes repassado que os ferimentos não seriam capazes de causar sua morte”.

A
vítima Vanderson Alvez Zeferido em sede policial relatou: (Id. 196964716-fls.13/14)

“QUE veio do Estado de Rondônia e está e, Paranatinga há cerca de 8 (oito) dias. QUE está hospedado na casa de DAIANE. QUE dos fatos, o declarante foi convidado por ela para comer um peixe em sua casa. QUE dado certo momento, WELISVAN chegou ao local, Bar do Nego, e fundos do bar, quase na rua, estavam o declarante e DAIANE, onde se divertiam saudavelmente. QUE segundo relata, WELISVAN já estava embriagado. QUE ele de repente começou a chorar por conta da perda recente do seu genitor. QUE o declarante estava sentado mexendo em seu celular quando Welisvan sentou-se ao seu lado e começou a chorar, que o declarante não lhe deu muita atenção e que talvez isso tenha irritado Welisvan que saiu rapidamente dizendo que voltaria mais tarde. QUE ele saia dizendo que era para desculpa-10 pois havia bebido muito "vocês me desculpam, eu bebi demais". QUE passados cerca de uns 40 (quarenta) minutos, WELISVAN retorna à casa de DAIANE e sem o que declarante veja/perceba, WELIVAN estava, de posse de Urna arma branca com a qual desferiu um golpe no declarante na altura das costelas esquerda, que em seguida entraram em luta corporal, QUE neste momento DAIANE tentou apartar ambos, momento em que ela se desequilibrou e caiu no chão. QUESTIONADO se tem alguma rixa ou desavença com o suspeito, o interrogado relata que não. QUE sequer o Conhece bem,

que o viu apenas umas poucas-vezes. QUESTIONADO se fez piada, chacota da perda de Welisvan, o declarante relata que não, pois também perdeu familiar recentemente e sabe a dor que da tal perda.; Nada mais disse.”

Em juízo, a
vítima [Vanderson Alvez]
, inquirido na condição de informante, em audiência de instrução relatou:

“que nunca teve contato com o réu, e que estava a passeio em Paranatinga à época dos fatos; q
ue estava num almoço na companhia de outras pessoas, quando de repente o réu foi em sua direção e lhe atacou com golpes de faca; que durante o ataque, o réu dizia que a vítima tinha falado algo sobre o pai daquele
; que o réu estava transtornado, e que estava bebendo; que
não houve qualquer discussão, mas que, antes do ataque, o réu falou algo como “ah, você está falando do meu pai, da minha mãe...”, e saiu do local dos fatos, afirmando “eu já vou voltar aqui”
; a vítima afirma que não conhecia nenhum familiar do réu;
q
ue a facada lhe acertou em cima do coração, do lado das costelas
;
que
duas mulheres,
ambas de nome Daiane, que estavam por perto no momento do ocorrido,
contiveram o réu, com a ajuda posterior de outros presentes no almoço;
ressalta que não disse nada a respeito da família do réu, até porque não conhecia ninguém ligado a ele”. (Negritou-se)

A
testemunha Daiane Santos em sede policial relatou: (Id. 196964716-fls.19/20)

“QUE conhece a pessoa de WELISVAN APARECIDO, ha cerca de 05 (cinco) meses. QUE dos fatos relata que fazia um almoço em sua residência, um peixe frito, quando Welisvan apareceu para ir ao bar, mas como esta estava fechado. Welisvan acabou indo para os fundos do estabelecimento onde ali confraternizam com a declarante seu esposo, VANDERSON e outras pessoas. QUE sem ser convidado, Welisvan também participou do almoço. RELATA que ele já chegou embriagado, mas até então estava tudo correndo normalmente QUE todos estavam rindo, brincando, que WANDERSON estava mexendo no celular e nem sequer participava da conversa. QUE neste momento, WELISVAN achou que riam dele, que ele disse: "meu pai morre estou só o ódio de minha mãe". QUE a declarante relata que ainda deu muitos conselhos para Welisvan dizendo que a morte era inevitável e que a mãe dele não tinha culpa alguma, que essas coisas aconteciam. QUE WELISVAN saiu dali e passados uns minutos ele volta e de repente WELISVAN avança em direção a VANDERSON que sequer sabia que ele o atacaria, visto que ele estava ao celular. QUE WELISVAN desferiu um golpe de faca em WANDERSON. QUE a declarante para evitar o pior, tentou apartar um do outro, relata que não houve briga pois sequer deu tempo, que WELISVAN estendeu como se fosse a mão para WANDERSON, mas que nisso ele desferiu uma faca no rapaz. QUE imediatamente a declarante tentou intervir resultando em um 6culos quebrado e um joelho machucado, mas que estes machucados foram da tentativa de aparta-los. RELATA que Welisvan não lhe agrediu, que na hora do tumulto deve ter se machucado. QUE a declarante temendo que algo mais grave acontecesse, acionou a OU PM que prontamente se fez presente no local dos fatos e logrou êxito em deter WELISVAN. QUE não sabe como, mas ele jogou a faca para um terreno baldio, perdendo-se por completo o objeto utilizado para ferir WANDERSON.; Nada mais disse.”

A testemunha
Daiane Santos
, que ajudou a conter o Réu durante o ataque contra a vítima, narrou em Juízo que:

“estavam confraternizando, comendo e bebendo, quando, de repente,
o réu foi até a casa da vizinha e voltou “surtando”, e achou que alguns dos presentes estavam rindo e debochando dele; que, neste momento, a vítima estava mexendo no celular, quando o réu começou a implicar com a vítima, achando que a vítima estava implicando e debochando sobre o pai do réu;
alguns dos presentes dialogaram com o réu, e explicaram que não era nada disso; com isso, o réu pediu desculpas e foi embora; momentos depois,
no começo da noite, o réu voltou e “chegou do nada, já tacando a faca” na vítima, sem motivo algum; que a testemunha interveio em defesa da vítima, e que, se não fosse isso, o réu a teria matado;
que a facada atingiu a costela da vítima, embaixo do braço; que o réu não tinha intenção de parar com o ataque, e que um dos homens presentes o arrastou, e, só por isso, não aconteceu algo pior”.

O Recorrente
,

WELISVAN e
m seu interrogatório
afirmou que:

“Não lembra muito dos fatos narrados na denúncia pois estava muito alcoolizado na ocasião; alega que a vítima estava ‘tirando sarro’ dele, e que a testemunha DAIANE não quis admitir isso em seu depoimento;
admite que os fatos narrados na exordial acusatória são verdadeiros, e que deu uma facada na vítima; que por estar muito alcoolizado, não tem certeza de sua intenção no momento, mas pensa que a intenção não era matar a vítima;
que a faca usada era pequena, ‘de comer’ [faca pequena de serra], e estava em cima da mesa; conta que, em dado momento, começou a chorar pela morte de seu pai, evento recente quando na data dos fatos, e, por isso, a vítima começou a tirar sarro dele; que a vítima disse que aquilo era bobagem, e disse ‘você é um bosta que nem ele...’; alega que houve, então, uma discussão prévia entre ele e a vítima”.(Negritou-se)

A pretensão veiculada no presente recurso é a de ver desclassificada a conduta delitiva de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, consubstanciado na premissa de que o recorrente não agiu com “
animus necandi
”, pois desistiu voluntariamente de prosseguir com o intento delitivo, devendo responder somente pelos atos praticados, que no caso, foi apenas um golpe de faca sem a intenção de matar.

Trata-se, contudo, de raciocínio que não pode ser considerado assim de forma simplista para desvincular o caso do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, a vontade de matar é questão intimamente relacionada com o mérito da causa e a alegação de sua ausência somente poderia ser analisada nesta fase processual, de mero juízo de admissibilidade da acusação, se os autos demonstrassem a sua ausência de forma inquestionável, o que não restou evidenciado nas provas acostadas ao presente feito.

Ao menos à vista do juízo de pronúncia, os elementos fático-probatórios dos autos não agasalham a alegação de que o recorrente desferiu um golpe de faca na vítima

Vanderson, apenas com o intuito de feri-lo e, por vontade própria desistiu de prosseguir com a ação homicida até porque, ao que consta haviam outras pessoas no local e intervieram no caso.

Portanto, pelo contexto dos autos, é de se ver que o recorrente golpeou a vítima no tórax do lado esquerdo a cima da costela, sendo certo que apenas uma facada nessa região poderia levá-la a óbito, não sendo crível, pelo que se apresenta até o momento, que a intenção era apenas feri-lo. Ademais, porque conforme os relatos o mesmo foi contido pelos demais

que estavam presentes no local dos fatos.

Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que eventual desclassificação deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do
animus necandi
não se mostra manifesta neste momento processual, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] De acordo com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça
, a "
ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi
. Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original). (...) (AgRg no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).(Negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por WELISVAN APARECIDO FIGUEIREDO, mantendo a decisão de pronúncia, em todos os seus termos.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024